Tribunal: TJMT
Processo: 1014286-46.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014286-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Imissão, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0031-60 (EMBARGADO), ARI ANTONIO MEZZOMO - CPF: 151.087.751-72 (EMBARGANTE), MARIA TEREZA FERREIRA MEZZOMO - CPF: 945.385.659-20 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), TEDIANE DE PAULA MORAIS - CPF: 006.110.359-44 (ADVOGADO), BENEDITO CORIMBAVA - CPF: 122.069.709-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIAO BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 318.435.301-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISA FURQUIM MENDES DE BRITTO - CPF: 015.373.578-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE MENDES DE BRITTO JUNIOR - CPF: 924.372.308-15 (TERCEIRO INTERESSADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (TERCEIRO INTERESSADO), HILTON CESAR PACHECO FERREIRA - CPF: 035.413.288-19 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIO CESAR CEGANTINI FERREIRA - CPF: 389.907.038-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO CEGANTINI FERREIRA - CPF: 353.692.498-06 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER WILLIAM SEGANTINI - CPF: 045.297.328-78 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – NÃO CABIMENTO – NULIDADE NÃO VERIFICADA – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento que verse sobre denunciação à lide.

Se não há qualquer vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por WAGNER WILLIAM SEGANTINI E OUTROS, em face do acórdão de ID 231903663 proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, proveu o agravo de instrumento interposto, entendendo não ser cabível a denunciação à lide do ESTADO DE MATO GROSSO.

Nas razões de ID 233423169 as partes embargantes sustentam a presença de vício grave no julgado, na medida em que o julgamento em plenário virtual sem possibilitar a sustentação oral, importou em manifesta violação aos princípios processuais e garantias constitucionais do devido processo legal. Relata que o julgamento deve ser anulado, com a designação de nova pauta de julgamento para possibilitar a sustentação oral.

Forte nestes argumentos, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos modificativos, para decretar a nulidade do julgamento em prestígio à ampla defesa e ao devido processo legal, a fim de prover a apelação interposta.

Contrarrazões devidamente apresentadas no ID 235643185.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Nas razões do recurso, as partes embargantes sustentam a nulidade do julgamento em plenário virtual, sob o fundamento de que não lhe fora possibilitada a realização de sustentação oral, o que importa em manifesta violação aos princípios processuais e garantias constitucionais do devido processo legal, o que torna nulo de pleno direito o v. acórdão embargado.

Na hipótese, foi designada sessão de julgamento do recurso no plenário virtual entre os dias 07 a 09 de agosto de 2024.

Pois bem.

In casu
, o presente agravo de instrumento decorre de decisão de primeiro grau que admitiu a denunciação à lide do Estado de Mato Grosso, portanto, não se mostrando cabível a realização de sustentação oral.

Afora isso, o entendimento deste Relator foi mantido pela Câmara no julgamento do recurso de agravo de instrumento, tendo os i. Vogais pleno acesso aos autos, as razões recursais e ao voto proferido, sendo de clareza solar a inocorrência de qualquer prejuízo à recorrente, tendo em vista a análise do presente recurso, nos termos do Código de Processo Civil e do Regimento Interno deste Sodalício.

Dito isso, é cediço que o art. 282, §1º, do CPC é claro ao dispor,
in verbis:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§1º. O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte.”

Dito isso, resta evidente que a citada norma legal traz consigo o princípio do
Pas de nullité sans grief
, o qual preceitua que não será decretada a invalidade de nenhum ato processual, se o vício apontado não causar prejuízo aos fins de justiça do processo, não violando o direito fundamental ao processo justo, sendo perfeitamente aplicável na hipótese dos autos.

Isso porque, o c. STJ já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que definitivamente não ocorreu na espécie. Confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO. EXECUÇÃO. ART. 332 DO CPC. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CITAÇÃO POR EDITAL. NOMEAÇÃO DE CURADOR. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO PROCESSO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. [...]. 4. Ademais, este Superior Tribunal já decidiu que apenas se proclama a nulidade de um ato processual quando houver efetiva demonstração de prejuízo à defesa, o que não ocorreu na hipótese dos autos, sendo aplicável o princípio do pas de nullité sans grief. [...].”
(AgRg no REsp n. 1389203/RO, 2ª Turma, Rel. Min. Og Fernandes, j. 28.04.2015 – negritei).

Outrossim, também é certo que o mesmo Tribunal da Cidadania já pacificou o entendimento de que a oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada, o que não ocorreu na espécie.

Nesse contexto, convém ressaltar que não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo de instrumento que verse sobre denunciação à lide.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL. FALTA DE JUSTIFICATIVA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO INATACADOS. SÚMULA 283/STF. 1. A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3º, do CPC, relacionadas a processos de competência originária. [...] 5. Agravo interno não provido. Indeferida a oposição ao julgamento virtual.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021 – negritei e grifei).

Assim já decidi em caso análogo,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO REALIZADO EM SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC – EMBARGOS REJEITADOS. Descabe falar em nulidade do acórdão em razão do não atendimento ao pleito de oposição ao julgamento virtual pretendido pela ora embargante, pois não demonstrado eventual prejuízo diante da ausência de previsão legal para sustentação oral no caso em voga. [...]”
(RED n. 1020211-91.2022.8.11.0000, 3ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 09.08.2023 – negritei).

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara:

“AGRAVO INTERNO – REINTEGRAÇÃO POSSE – PREPARO RECURSAL – DESERÇÃO – APELO NÃO CONHECIDO – OPOSIÇÃO AO JULGAMENTO VIRTUAL E PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL – INDEFERIMENTO – NULIDADE DO JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE PREJUÍUZO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A oposição ao julgamento virtual deve ocorrer sempre de forma fundamentada. Além disso, não cabe a realização de sustentação oral em julgamento de agravo interno, não versando o caso sobre as hipóteses previstas no art. 937, § 3º, do CPC, relacionadas a processos de competência originária.” (STJ, AgInt no REsp n. 1.934.689/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20.09.2021). No caso, o não conhecimento do recurso de apelação se deu por deserção, cujo entendimento do Relator foi mantido pela Câmara no julgamento do agravo interno, tendo os Vogais pleno acesso aos autos, as razões recursais e ao voto proferido, sendo o recurso analisado nos termos do Código de Processo Civil e do Regimento Interno desse Tribunal, mormente em razão de que em momento algum a parte demonstra ter sido impedido de despachar com quaisquer dos integrantes da Câmara, motivo pelo qual não restou demonstrado qualquer prejuízo sofrido com o julgamento do recurso de agravo interno em plenário virtual pelo colegiado.”
(N.U 0039525-58.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 02/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – NULIDADE PROCESSUAL SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO PELOS DEMANDADOS – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO ADVOGADO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – SUSTENTAÇÃO ORAL EM AGRAVO INTERNO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL POR NÃO SE TRATAR DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE EXTINGUE, NÃO CONHECE OU JULGA O MÉRITO DO RECURSO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS – PLEITO DOS AUTORES PARA AFASTAR A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INVIABILIDADE – COMPENSAÇÃO VEDADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O reconhecimento da nulidade processual exige a efetiva demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. Ademais, inexiste previsão de sustentação oral para a hipótese apresentada no agravo interno, porquanto de acordo com o regimento interno deste Sodalício apenas há previsão legal de sustentação oral para recurso interposto contra decisão monocrática de relator que extingue, não conhece ou julga o mérito dos recursos. Em que pese o autor tenha postulado o reconhecimento/validação do um negócio jurídico formulado entre as partes, a consequência lógica desse pedido é a condenação do dano material, que foi acolhida pelo magistrado na origem e considerando que o dano moral postulado não foi reconhecido, de rigor a manutenção da sucumbência recíproca. Todavia, é vedada sua compensação, a teor do §14, art. 85 do CPC.”
(N.U 0001073-58.2013.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 20/04/2024)

Ademais, destaco que em momento algum a parte demonstra ter sido impedido de despachar com este Relator ou com os demais integrantes desta Câmara, motivo pelo qual, reafirmo que não restou demonstrado, com o devido respeito, qualquer prejuízo sofrido com o julgamento do recurso de agravo de instrumento em plenário virtual pelo colegiado.

Assim, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado.

Levando-se em conta as razões ofertadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Portanto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois as matérias apresentadas em grau de recurso foram apreciadas na oportunidade, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Aliás, para importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa, que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp nº 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO dos embargos e
REJEITO-LHES.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024